Tribunal: TJBA
Processo: 8049282-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049282-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EUNADSON DONATO DE BARROS Advogado(s): EUNADSON DONATO DE BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.CONTESTAÇÃO JUNTADA TEMPESTIVAMENTE. ART. 231 DO CPC. REVELIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8049282-79.2025.8.05.0000, em que é agravante o EUNADSON DONATO DE BARROS e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, 09 de fevereiro de 2026 . Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça